Tribunal: TJES
Processo: 5009693-06.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5009693-06.2025.8.08.0047

RECORRENTE: ALEX FRANÇA E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Alex França, Antenor França Netto e Davinácio Gomes Ribon, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que os pronunciou pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O recorrente Alex alegou a quebra da cadeia de custódia, o excesso de linguagem e pugnou pela exclusão das qualificadoras; enquanto Antenor e Davinácio sustentaram o excesso de linguagem, tendo Antenor requerido, ainda, a revogação da sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em análise: (i) verificar eventual nulidade processual por quebra da cadeia de custódia da prova digital; (ii) definir a existência ou não de excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (iii) analisar a permanência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e o suporte fático-probatório mínimo das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, não implicando, nesta fase preliminar, qualquer juízo de certeza absoluta quanto à responsabilidade penal.

A ausência de código
hash
ou eventuais irregularidades na obtenção de arquivos de vídeo não geram nulidade obrigatória quando os demais elementos probatórios colhidos, especialmente as provas orais produzidas judicialmente, atestam a confiabilidade da dinâmica retratada nas imagens captadas no local do crime.

Inexistente o alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia, porquanto o juízo primevo limitou-se a demonstrar a admissibilidade da acusação e a validade formal da prova para fins de prelibação, sem adentrar de maneira conclusiva ou peremptória no mérito da causa.

As qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal devem ser mantidas, uma vez que se encontram amparadas, em tese, nos elementos colhidos na fase de investigação e confirmados judicialmente, não se mostrando manifestamente improcedentes.

A gravidade concreta da conduta e o engenhoso
modus operandi
delitivo evidenciam de forma cristalina o
periculum libertatis
, justificando plenamente a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Alex França, Antenor França Netto e Davinácio Gomes Ribon conhecidos e desprovidos, mantendo-se irretocável a decisão de pronúncia e a respectiva segregação cautelar. Tese de julgamento: 1. Supostas irregularidades na cadeia de custódia de arquivos digitais não acarretam nulidade absoluta se o acervo probatório global confirma a materialidade e a autoria delitivas. 2. A afirmação judicial acerca da admissibilidade formal de uma prova digital, voltada apenas à pronúncia, não configura excesso de linguagem. 3. As qualificadoras respaldadas em indícios probatórios mínimos devem ser obrigatoriamente submetidas ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A, 312 e 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/04/2017, DJe 11/04/2017; STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009693-06.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX FRANCA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de (três) Recursos em Sentido Estrito, interpostos em favor de
ALEX FRANÇA, ANTENOR FRANÇA NETTO E DAVINACIO GOMES RIBON
, eis que inconformados com a respeitável decisão de fls. 77/89 do Pdf ID n.º 18330415, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que os pronunciou, determinando a submissão dos mesmos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Juntadas as razões às fls. 50/62 do Pdf, postula a defesa do acusado
Antenor
, a anulação da r. decisão por excesso de linguagem, bem como a revogação da prisão preventiva, sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A defesa do acusado
Davinácio
apresentou as suas razões às fls. 42/48 do Pdf, alegando, igualmente, o excesso de linguagem e a necessidade de anulação da decisão de pronúncia.

Por fim, a defesa do recorrente
Alex
, lançou o seu apelo no ID n.º 18330418, também requerendo a invalidação da sentença de pronúncia, pelo suposto excesso de linguagem, e, ainda, a quebra da cadeia de custódia relativa ao vídeo apresentado nos autos, alegando se tratar de uma “cópia alterada”. Com isso, aponta tratar-se de prova ilícita.

Por fim, a defesa aduz inexistir provas das qualificadoras que lhe foram imputadas.

Contrarrazoando os recursos no ID n.º 18330421, o nobre representante do Ministério Público refutou as teses apresentadas, requerendo o desprovimento das insurgências, com a preservação integral da r. decisão guerreada.

Mantida a decisão recorrida pelo Juízo a quo (ID n.º 18330423), foram os autos remetidos a essa Segunda Instância.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. n.º 18869431, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA CAMILLA SUIM TONINI GUEDES:-

Obrigada.

Primeiro gostaria de cumprimentar o sr. Desembargador relator, doutor Walace Pandolpho Kiffer; Excelentíssimo senhores Desembargadores integrantes dessa colenda da Câmara Criminal; ilustre representante do Ministério Público; nobres colegas advogados e estudantes que estão presentes; serventuários da Justiça.

Venho a essa Tribuna hoje na defesa do recorrente Alex França, no presente recurso no sentido estrito interpulso contra decisão de pronúncia que submete o recorrente a julgamento perante o Tribunal do juri pela suposta prática de homicídio qualificado. E, desde já, a defesa faz a delimitação importante, não se pretende, nessa fase processual, substituir o conselho da sentença. Não se discute aqui soberania do Juri. Discute-se é justamente a preservação do limite constitucional do juízo de pronúncia, porque a decisão possui função processual extremamente específica,
né
? Verificar a existência de laço mínimo de absurdidade, sem antecipação valorativa própria do juiz condenatório. E com a máxima vênia, entende a defesa que este limite foi ultrapassado no presente caso.

Excelência, a principal questão deste recurso não é meramente retórica, ela é técnica. A decisão de pronúncia validou qualitativamente uma prova de tal cuja integridade jamais foi tecnicamente assegurada nos autos. E a defesa explica.

Nesses autos possui um vídeo que narra, mais ou menos, a dinâmica do crime cometido. Contudo é possível se verificar uma alteração no vídeo, primeiro pelo
delay
, segundo pela questão, porque tem como se fosse um meme de atenção em cima do
logo
do estabelecimento que fez a gravação.

Então a gente tem um vídeo que foi... que não foi obtido diretamente da fonte originária, não houve preservação do arquivo bruto, inexiste conto
hash
, e não existe documentação técnica de restaurabilidade e foi admitido como mídia juntado correspondido ao arquivo editado e compartilhado virtualmente. Inclusive essa matéria foi trazida em sede de defesa anterior, também foi na audiência de instrução em julgamento, e, mesmo assim, foi tida como prova para fundamentar a pronúncia.

Excelências, em matéria de prova digital, autenticidade não pode decorrer de mera presunção subjetiva, especialmente diante da completa ausência de preservação formal da cadeia de custódia previsto no artigo 158 A e seguintes do processo penal. E aqui existe um aspecto extremamente relevante.

O próprio policial ouvido em juízo afirmou não poder garantir com segurança a integridade das filmagens. Esse ponto merece reflexão, porque, apesar dessa controvérsia objetiva quanto à integridade da prova digital, a decisão de pronúncia foi além da mera admissibilidade. O juiz afirmou em sua decisão de pronúncia o seguinte: sinais mínimos ou sequer suspeitos de alteração ou edição do conteúdo. E é exatamente aqui que a defesa identifica o excesso da linguagem, porque o Magistrado não se limitou a reconhecer a existência de indícios. Ele avançou para validação qualitativa da autenticidade de prova controvertida, e isso, com a devida vênia, extrapola os limites do artigo 403 do Código de Processo Penal. As jurisprudências dos Tribunais Superiores de justiça é absoluta e firme nesse sentido.

No recurso ordinário de Habeas Corpus 188559, da Bahia, da Relatoria da Ministra Daniela Teixeira, quinta turma, reconheceu o excesso de linguagem justamente porque o Magistrado ultrapassou os limites do juízo de admissibilidade ao externar convicções peremptórias acerca da prova e da autoria, assentando que a pronúncia deve manter sobriedade e afastar afirmações conclusivas capazes de influenciar o conselho de sentença. A sentença de pronúncia deve limitar-se a um juízo de dúvida a respeito da acusação, evitando considerações inclusive incisivas ou valorações sobre assédio de confronto nos autos.

E é exatamente isso que ocorre aqui, porque houve a verdadeira ação valorativa acerca da confiabilidade da mídia. Excelência, o juiz de pronúncia não pode submeter o conselho de sentença da validação qualitativa de prova em controvérsia, especialmente quando a prova de origem da lide é objeto de discussão defensiva séria e técnica fundamentada. A defesa não sustenta aqui mera hipótese abstrata. Sustenta ausência e objetivo de preservação é metodológica da prova digital, isso é muito diferente.

Outro ponto importante diz respeito às qualificadoras mantidas na decisão. Quanto ao motivo torpe, observa-se que a acusação trabalha especialmente com conjecturas relacionadas à suposta disputa envolvendo tráfico de drogas. Contudo, não se trouxe nenhuma prova cabal que justificasse essa esse envolvimento de tráfico de drogas. O réu nunca respondeu a nenhum processo envolvendo tráfico de drogas. No local do crime não tinha nenhuma situação que indicasse traficância ou alguma organização criminosa que fosse voltada a tráfico.

Contudo, sequer motivação concreta do crime foi efetivamente esclarecida nos autos. Não houve individualização objetiva da torpeza atribuída ou recorrente. O que existe são referências genéricas, a contexto da traficância. E a manutenção automática das qualificadoras, sem suporte minimamente individualizado, acaba esvaziando a própria função filtrada da decisão da pronúncia.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, no sentido de que teria sido uma emboscada, ação sorrateira previamente estruturada, a própria instrução revela existência de interação prévia e discussão entre os envolvidos, circunstância incompatível com a ideia clássica do ataque absolutamente inesperado sem possibilidade mínima de reação.

Excelência, a defesa compreende perfeitamente os limites dessa fase processual, mas compreende os limites
Jus accusationis,
significa também exigir respeito a eles. Pronúncia não é antecipação condenatória; pronúncia não é cancela definitiva de autenticidade probatória; pronúncia não pode funcionar como validação conclusiva de elementos ainda controvertidos, sobretudo em processo de competência do tribunal de júri em que a soberania judicial constitui garantia estrutural da imparcialidade do julgamento popular.

Por essas razões, a defesa requer o reconhecimento da nulidade de decisão pronúncia por excesso de linguagem, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e ainda o reconhecimento da invalidação da prova digital, fazendo com que seja retirada dos autos.

É assim que a defesa se manifesta, Excelência.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, doutora.

Por razões trazidas por Vossa Excelência, eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
ALEX FRANÇA, ANTENOR FRANÇA NETTO e DAVINÁCIO GOMES RIBON
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, cujo conteúdo teve o condão de pronunciá-los em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que impossibilitou defesa da vítima.

Também como dito, aduz o recorrente
ALEX FRANÇA
nulidade por quebra da cadeia de custódia referente ao vídeo dos fatos, excesso de linguagem na decisão objurgada e inocorrência das qualificadoras. O recorrente
ANTENOR FRANÇA NETTO
aduz excesso de linguagem e requer revogação da prisão preventiva. O recorrente
DAVINÁCIO GOMES RIBON
sustenta excesso de linguagem e necessidade de anulação da decisão de pronúncia. Contra-argumentos apresentados pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Registro inicialmente que a decisão de pronúncia apenas exterioriza admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de

indícios de autoria e materialidade, sendo certo que “dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

Deveras,
“
não existe no ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Ainda antes de exteriorizar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas o que retrata a denúncia (às fls. 682/685), apresentada em desfavor dos ora recorrentes:

“
(...) Consta do Inquérito Policial IP.PORTARIA 0056295821.24.11.0003.24.017 que, no dia que no dia 16 de novembro de 2024, por volta de 03h15, no comércio LD Embrasa Espetaria, na Rua Dr. Arlindo Sodré, nº 382, bairro Fátima, neste município, os denunciados, em união de desígnios e comunhão de esforços, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, concorreram para a prática do homicídio de Fernando Vitor Vital Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 73 do ID 56296483, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente da morte da vítima.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo com vítima, no comércio LD Embrasa Espetaria.

Não obstante, ao chegarem no local dos fatos, os militares encontraram o estabelecimento fechado e, por essa razão, se deslocaram até o Hospital Roberto Silvares, onde foram informados de que Fernando Vitor Vital da Silva chegou ao nosocômio trazido por um veículo não identificado, e faleceu antes mesmo de entrar na sala de emergência, conforme BU nº 56295821 às fls. 04/07 do ID 56296483.

Depreende-se dos autos que a vítima Fernando encontrava-se consumindo bebida alcoólica próximo ao balcão do bar e, no mesmo local, estavam outros dois homens, posteriormente identificados como sendo os denunciados DAVINACIO GOMES RIBON, que vestia uma camisa vermelha, e ANTENOR FRANÇA NETTO, que trajava camisa preta e branca e boné preto.

Cerca de um minuto depois, DAVINACIO e ANTENOR se aproximam do balcão, acompanhados de outros dois indivíduos, um com camisa branca e boné preto, posteriormente identificado como sendo o denunciado JOÃO VICTOR MARQUES CESANA, e o outro com camisa preta e boné preto, tratando-se do denunciado ALEX FRANÇA (filho de ANTENOR). Todos eles posicionaram-se ao entorno da vítima.

Em dado momento, ANTENOR fez um sinal para seu filho ALEX, indicando que Fernando seria a vítima e dando início à execução do homicídio. Imediatamente, DAVINACIO, que estava ao lado de Fernando no balcão, mudou de posição saindo da “linha de tiro” de ALEX, todos demonstrando que já sabiam o que estava prestes a ocorrer e que ali estavam com o propósito conjunto de assassinar a vítima.

Em seguida, ALEX disse: “A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e você vai ficar de exemplo”. A seguir, sacou uma arma de fogo e, pelas costas da vítima, disparou contra a sua cabeça. Fernando ainda tentou se abaixar e correr, mas foi perseguido e continuou sofrendo disparos de arma de fogo.

Ao final da ação criminosa, JOÃO VITOR foi flagrado com uma arma de fogo na mão, o que evidencia sua participação, e grande possibilidade de também ter realizado disparos contra a vítima.

Após o ocorrido, a Fernando foi socorrido por terceiros não identificados até o hospital Roberto Silvares, onde já chegou sem vida, conforme BU nº 56295821 às fls. 04/07 do ID 56296483. Apesar de o denunciado ALEX ter declarado, antes de atirar, que a vítima morreria “para servir de exemplo”, até o momento não restaram completamente esclarecidos os motivos do homicídio.

Ante o narrado, afere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Fernando foi atacado de forma repentina, pelas costas, sem que tivesse chance defensiva, além de estar em desvantagem numérica com relação aos denunciados.

Verifica-se que a prova da materialidade está consubstanciada através do laudo de exame cadavérico de fl. 73 do ID 56296483, bem como os indícios suficientes de autoria do crime em desfavor dos denunciados podem ser extraídos do boletim unificado nº 56295821 às fls. 04/07, do boletim unificado nº 56297919 às fls. 08/12, das denúncias registradas pelos nºs 741497, 741183, 741186 e 741838 às fls. 13/21, do relatório policial às fls. 29/42, da representação da autoridade policial pelas prisões temporárias dos denunciados às fls. 58/67, do relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo nº 56315627 às fls. 68/71, do relato oral colhido às fls. 74/75, do relatório final de inquérito policial às fls. 76/87, todos contidos no ID 56296483, além das imagens da câmera de videomonitoramento do local dos fatos, que segue em anexo à presente denúncia. [...].

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva

resta evidenciada pela prova documental acostada aos autos, como afirmado na origem.

No que se refere aos
indícios de autoria
, com relação aos requerentes, restaram devidamente comprovados em juízo, uma vez que foram colhidas provas orais que apontam envolvimento dos recorrentes na dinâmica delitiva, corroborada pelas imagens de videomonitoramento do local.

Neste panorama, afasto a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia aventada pela defesa de
ALEX
, haja vista que a jurisprudência pátria considera que não configura nulidade processual, ainda que seja realizada a quebra da cadeia de custódia, exigindo a demonstração de prejuízo concreto.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. ANIMUS NECANDI. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECEU.

1.2.3.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia que comprometa a validade das provas e se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, especificamente, se os testemunhos são de ouvir dizer.

5.
6. A jurisprudência consolidada entende que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto.

7. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em provas periciais e nos depoimentos de testemunhas que estavam presentes no local do crime, não havendo se falar em testemunho indireto.

8.9. 10.

Tese de julgamento:
"1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. A alegação de ausência de animus necandi demanda reexame de provas, inviável em habeas corpus. 4. A qualificadora objetiva é compatível com o dolo eventual, em tese, quando utilizada dolosamente como meio ou modo específico para agir.".

(HC n. 953.751/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025.) (grifo nosso)

No caso em apreço, tanto as testemunhas policiais civis quanto a testemunha preservada atestaram a fidedignidade da dinâmica demonstrada nas imagens, inexistindo, até o presente momento processual, qualquer comprovação técnica que aponte para uma edição fraudulenta capaz de macular a prova de forma absoluta.

Em trato continuativo, destaco que não vislumbro
nulidade relacionada a excesso de linguagem contida no decisum
, visto que o Magistrado de origem limitou-se a indicar a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria de forma sóbria e comedida.

A afirmação judicial de que inexistiam sinais mínimos de adulteração no vídeo não antecipa um juízo definitivo de mérito, mas constitui, na verdade, mera fundamentação essencial ao juízo de prelibação para a admissibilidade probatória, competindo ao Soberano Conselho de Sentença a valoração profunda e definitiva acerca da integridade e do peso probante de tal mídia em Plenário.

Eis os termos do capítulo da decisão:

Das Qualificadoras.

Quanto às qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, entendo que ficou caracterizada (por certo para fins de pronúncia).

Constatou-se, pela instrução processual penal, que
a conduta criminosa dos acusados supostamente ocorreu em razão de disputas pelo controle do tráfico de drogas.

É sabido que o motivo fútil é aquele, flagrantemente, desproporcional ao resultado produzido, não sendo motivo para respaldá-lo a tirar a vida de outrem.

Diante deste fato, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois tudo corrobora para o entendimento que o crime teria ocorrido por motivo fútil

Em relação à qualificadora do inciso IV do art. 121, §2° do CPB, durante a instrução processual e depoimentos dos próprios Réus, infere-se que a vítima foi alvejada repentinamente por disparos de arma de fogo pelas costas, e estava em desvantagem numérica em relação aos denunciados, sem que houvesse condições da mesma se defender.

À evidência das provas dos autos, estabelecido está um coeficiente de viabilidade fática à configuração do tipo, em seus aspectos objetivo e subjetivo, dada a natureza da ação dos acusados, a forma e a condição em que se desenvolveu a atividade criminosa, corroborado ainda pelos Laudos Periciais e depoimentos.

Ademais, mantenho a prisão preventiva imposta ao recorrente
ANTENOR
, porquanto a gravidade concreta do delito evidencia a imperiosa necessidade de se garantir a ordem pública, somando-se a isso os indícios de prévio ajuste e atuação determinante na execução do homicídio em um cenário de criminalidade organizada.

Cumpre salientar que eventuais predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de revogar a custódia cautelar quando esta se encontra devidamente amparada nos requisitos exigidos pelo
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca-se que só há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Juiz, no bojo do ato decisório, emite juízo de certeza, ou se inclina indevidamente para ele, o que definitivamente não é a hipótese dos autos, considerando a correta afirmação da ocorrência material dos crimes e a mera admissão da suposta autoria exigida pela fase procedimental.

Dessa forma, constata-se que não houve incursões aprofundadas quanto à matéria que será oportunamente examinada pelos jurados, posto que, ao exteriorizar os argumentos necessários para estruturar a pronúncia, o juízo
a quo
não se posicionou de forma categórica sobre o mérito da ação penal, utilizando-se de linguagem que não possui o condão de direcionar ou influenciar o futuro julgamento em Plenário.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

É também como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5009693-06.2025.8.08.0047

RECORRENTE: ALEX FRANÇA E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
ALEX FRANÇA, ANTENOR FRANÇA NETTO e DAVINÁCIO GOMES RIBON
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, cujo conteúdo teve o condão de pronunciá-los em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que impossibilitou defesa da vítima.

Também como dito, aduz o recorrente
ALEX FRANÇA
nulidade por quebra da cadeia de custódia referente ao vídeo dos fatos, excesso de linguagem na decisão objurgada e inocorrência das qualificadoras. O recorrente
ANTENOR FRANÇA NETTO
aduz excesso de linguagem e requer revogação da prisão preventiva. O recorrente
DAVINÁCIO GOMES RIBON
sustenta excesso de linguagem e necessidade de anulação da decisão de pronúncia. Contra-argumentos apresentados pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Registro inicialmente que a decisão de pronúncia apenas exterioriza admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que “dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

Deveras,
“não existe no ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Ainda antes de exteriorizar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas o que retrata a denúncia (às fls. 682/685), apresentada em desfavor dos ora recorrentes:

“
(...) Consta do Inquérito Policial IP.PORTARIA 0056295821.24.11.0003.24.017 que, no dia que no dia 16 de novembro de 2024, por volta de 03h15, no comércio LD Embrasa Espetaria, na Rua Dr. Arlindo Sodré, nº 382, bairro Fátima, neste município, os denunciados, em união de desígnios e comunhão de esforços, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, concorreram para a prática do homicídio de Fernando Vitor Vital Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 73 do ID 56296483, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente da morte da vítima.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo com vítima, no comércio LD Embrasa Espetaria.

Não obstante, ao chegarem no local dos fatos, os militares encontraram o estabelecimento fechado e, por essa razão, se deslocaram até o Hospital Roberto Silvares, onde foram informados de que Fernando Vitor Vital da Silva chegou ao nosocômio trazido por um veículo não identificado, e faleceu antes mesmo de entrar na sala de emergência, conforme BU nº 56295821 às fls. 04/07 do ID 56296483.

Depreende-se dos autos que a vítima Fernando encontrava-se consumindo bebida alcoólica próximo ao balcão do bar e, no mesmo local, estavam outros dois homens, posteriormente identificados como sendo os denunciados DAVINACIO GOMES RIBON, que vestia uma camisa vermelha, e ANTENOR FRANÇA NETTO, que trajava camisa preta e branca e boné preto.

Cerca de um minuto depois, DAVINACIO e ANTENOR se aproximam do balcão, acompanhados de outros dois indivíduos, um com camisa branca e boné preto, posteriormente identificado como sendo o denunciado JOÃO VICTOR MARQUES CESANA, e o outro com camisa preta e boné preto, tratando-se do denunciado ALEX FRANÇA (filho de ANTENOR). Todos eles posicionaram-se ao entorno da vítima.

Em dado momento, ANTENOR fez um sinal para seu filho ALEX, indicando que Fernando seria a vítima e dando início à execução do homicídio. Imediatamente, DAVINACIO, que estava ao lado de Fernando no balcão, mudou de posição saindo da “linha de tiro” de ALEX, todos demonstrando que já sabiam o que estava prestes a ocorrer e que ali estavam com o propósito conjunto de assassinar a vítima.

Em seguida, ALEX disse: “A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e você vai ficar de exemplo”. A seguir, sacou uma arma de fogo e, pelas costas da vítima, disparou contra a sua cabeça. Fernando ainda tentou se abaixar e correr, mas foi perseguido e continuou sofrendo disparos de arma de fogo.

Ao final da ação criminosa, JOÃO VITOR foi flagrado com uma arma de fogo na mão, o que evidencia sua participação, e grande possibilidade de também ter realizado disparos contra a vítima.

Após o ocorrido, a Fernando foi socorrido por terceiros não identificados até o hospital Roberto Silvares, onde já chegou sem vida, conforme BU nº 56295821 às fls. 04/07 do ID 56296483. Apesar de o denunciado ALEX ter declarado, antes de atirar, que a vítima morreria “para servir de exemplo”, até o momento não restaram completamente esclarecidos os motivos do homicídio.

Ante o narrado, afere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Fernando foi atacado de forma repentina, pelas costas, sem que tivesse chance defensiva, além de estar em desvantagem numérica com relação aos denunciados.

Verifica-se que a prova da materialidade está consubstanciada através do laudo de exame cadavérico de fl. 73 do ID 56296483, bem como os indícios suficientes de autoria do crime em desfavor dos denunciados podem ser extraídos do boletim unificado nº 56295821 às fls. 04/07, do boletim unificado nº 56297919 às fls. 08/12, das denúncias registradas pelos nºs 741497, 741183, 741186 e 741838 às fls. 13/21, do relatório policial às fls. 29/42, da representação da autoridade policial pelas prisões temporárias dos denunciados às fls. 58/67, do relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo nº 56315627 às fls. 68/71, do relato oral colhido às fls. 74/75, do relatório final de inquérito policial às fls. 76/87, todos contidos no ID 56296483, além das imagens da câmera de videomonitoramento do local dos fatos, que segue em anexo à presente denúncia. [...].

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva

resta evidenciada pela prova documental acostada aos autos, como afirmado na origem.

No que se refere aos
indícios de autoria
, com relação aos requerentes, restaram devidamente comprovados em juízo, uma vez que foram colhidas provas orais que apontam envolvimento dos recorrentes na dinâmica delitiva, corroborada pelas imagens de videomonitoramento do local.

Neste panorama, afasto a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia aventada pela defesa de
ALEX
, haja vista que a jurisprudência pátria considera que não configura nulidade processual, ainda que seja realizada a quebra da cadeia de custódia, exigindo a demonstração de prejuízo concreto.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. ANIMUS NECANDI. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECEU.

1.2.3.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia que comprometa a validade das provas e se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, especificamente, se os testemunhos são de ouvir dizer.

5.
6. A jurisprudência consolidada entende que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto.

7. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em provas periciais e nos depoimentos de testemunhas que estavam presentes no local do crime, não havendo se falar em testemunho indireto.

8.9. 10.

Tese de julgamento:
"1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. A alegação de ausência de animus necandi demanda reexame de provas, inviável em habeas corpus. 4. A qualificadora objetiva é compatível com o dolo eventual, em tese, quando utilizada dolosamente como meio ou modo específico para agir.".

(HC n. 953.751/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025.) (grifo nosso)

No caso em apreço, tanto as testemunhas policiais civis quanto a testemunha preservada atestaram a fidedignidade da dinâmica demonstrada nas imagens, inexistindo, até o presente momento processual, qualquer comprovação técnica que aponte para uma edição fraudulenta capaz de macular a prova de forma absoluta.

Em trato continuativo, destaco que não vislumbro
nulidade relacionada a excesso de linguagem contida no
decisum
, visto que o Magistrado de origem limitou-se a indicar a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria de forma sóbria e comedida.

A afirmação judicial de que inexistiam sinais mínimos de adulteração no vídeo não antecipa um juízo definitivo de mérito, mas constitui, na verdade, mera fundamentação essencial ao juízo de prelibação para a admissibilidade probatória, competindo ao Soberano Conselho de Sentença a valoração profunda e definitiva acerca da integridade e do peso probante de tal mídia em Plenário.

Eis os termos do capítulo da decisão:

Das Qualificadoras.

Quanto às qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, entendo que ficou caracterizada (por certo para fins de pronúncia).

Constatou-se, pela instrução processual penal, que
a conduta criminosa dos acusados supostamente ocorreu em razão de disputas pelo controle do tráfico de drogas.

É sabido que o motivo fútil é aquele, flagrantemente, desproporcional ao resultado produzido, não sendo motivo para respaldá-lo a tirar a vida de outrem.

Diante deste fato, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois tudo corrobora para o entendimento que o crime teria ocorrido por motivo fútil

Em relação à qualificadora do inciso IV do art. 121, §2° do CPB, durante a instrução processual e depoimentos dos próprios Réus, infere-se que a vítima foi alvejada repentinamente por disparos de arma de fogo pelas costas, e estava em desvantagem numérica em relação aos denunciados, sem que houvesse condições da mesma se defender.

À evidência das provas dos autos, estabelecido está um coeficiente de viabilidade fática à configuração do tipo, em seus aspectos objetivo e subjetivo, dada a natureza da ação dos acusados, a forma e a condição em que se desenvolveu a atividade criminosa, corroborado ainda pelos Laudos Periciais e depoimentos.

Ademais, mantenho a prisão preventiva imposta ao recorrente
ANTENOR
, porquanto a gravidade concreta do delito evidencia a imperiosa necessidade de se garantir a ordem pública, somando-se a isso os indícios de prévio ajuste e atuação determinante na execução do homicídio em um cenário de criminalidade organizada.

Cumpre salientar que eventuais predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de revogar a custódia cautelar quando esta se encontra devidamente amparada nos requisitos exigidos pelo
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca-se que só há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Juiz, no bojo do ato decisório, emite juízo de certeza, ou se inclina indevidamente para ele, o que definitivamente não é a hipótese dos autos, considerando a correta afirmação da ocorrência material dos crimes e a mera admissão da suposta autoria exigida pela fase procedimental.

Dessa forma, constata-se que não houve incursões aprofundadas quanto à matéria que será oportunamente examinada pelos jurados, posto que, ao exteriorizar os argumentos necessários para estruturar a pronúncia, o juízo
a quo
não se posicionou de forma categórica sobre o mérito da ação penal, utilizando-se de linguagem que não possui o condão de direcionar ou influenciar o futuro julgamento em Plenário.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.